Tribunal: TJES
Processo: 5012382-29.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012382-29.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: UP EMERGENCIAS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por associação beneficente contra sentença que rejeitou Embargos à Execução. A recorrente alega nulidade da execução por ausência de aceite nas notas fiscais, falta de comprovação da prestação de serviços, não vinculação da inclusão do crédito na recuperação judicial e excesso de execução quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a executividade do contrato de prestação de serviços assinado por testemunhas e acompanhado de notas fiscais; (ii) analisar os efeitos da inclusão do crédito no quadro geral de credores da recuperação judicial sobre a certeza e liquidez da dívida; (iii) definir o termo inicial dos juros de mora em obrigações positivas, líquidas e com termo certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pela devedora e por duas testemunhas, instruído com as respectivas notas fiscais protestadas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do inciso III do art. 784 do Código de Processo Civil.

4. A cláusula contratual prevê expressamente a obrigação de emitir notas fiscais, tornando os documentos apresentados suficientes para arrimar a pretensão executiva, inexistindo preclusão ou necessidade de juntada posterior.

5. A inclusão do crédito na Classe III - Quirografários do quadro geral de credores da recuperação judicial, sem qualquer ressalva de crédito
sub judice
, atesta a certeza e a liquidez da obrigação naquele momento, conforme o art. 51 da Lei 11.101/05.

6. A listagem da dívida como crédito puro e apto a voto configura ato incompatível com a alegação posterior de inexistência da dívida ou falha na prestação de serviço, vedando-se o comportamento contraditório.

7. A retificação do quadro de credores restringe-se aos casos de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou documentos ignorados, conforme o art. 19 da Lei 11.101/05, hipóteses não verificadas no caso.

8. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo constitui o devedor em mora de pleno direito (
mora ex re
), incidindo os juros a partir do vencimento, nos moldes do art. 397 do Código Civil, e não da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Contrato assinado pelo devedor e duas testemunhas, acompanhado de notas fiscais protestadas, configura título executivo extrajudicial.

2. A inclusão de crédito no quadro geral de credores em recuperação judicial, sem ressalvas, implica reconhecimento da liquidez e certeza da dívida.

3. Nas obrigações positivas e líquidas com vencimento certo, os juros de mora incidem a partir do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, § 11 do art. 85, inciso III do art. 784 e § 3º do art. 98. CC, art. 397 e art. 405. Lei 11.101/05, art. 8º, art. 19 e art. 51.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 00017483620188080035, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012382-29.2024.8.08.0024

APELANTE:
PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADA:
UP EMERGÊNCIAS EIRELI - ME

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
contra a r. sentença do id. 16835706, que rejeitou a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” manejada pela apelante em desfavor de
UP EMERGÊNCIAS EIRELI,
referente aos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 5007747-39.2023.8.08.0024.

Em seu recurso (id. 16835708), a apelante alega a nulidade da execução por ausência de título executivo, pois as notas fiscais não possuem aceite e não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que comprometeria a certeza, a liquidez e a exigibilidade.

Afirma que houve preclusão para a juntada de documentos essenciais à instrução da execução, especialmente as notas fiscais e as comprovações de quitação dos encargos previstos contratualmente, bem como ausência de documentos que demonstrem o cumprimento das obrigações da contratada, como escalas de plantão e comprovantes de encargos trabalhistas.

Argumenta que o reconhecimento do crédito no quadro geral de credores da recuperação judicial não possui efeito vinculante ou valor incontroverso, não suprindo a necessidade de comprovação da dívida em sede executiva.

Aponta que há excesso de execução, especialmente pela incidência indevida de juros moratórios desde o vencimento das notas fiscais, defendendo que, conforme o art. 405 do Código Civil, os juros deveriam incidir apenas a partir da citação.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a nulidade da execução ou, subsidiariamente, acolhendo a alegação de excesso de execução e ajustando o valor da dívida ao montante de R$ 40.582,08 (quarenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos), com incidência de juros a partir da citação.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 16835713).

Muito bem.

A apelante, ora embargante, irresigna-se contra a sentença que julgou improcedente os seus Embargos à Execução, opostos contra Execução de Título Extrajudicial n. 5007747-39.2023.8.08.0024, por meio da qual a apelada, ora exequente e embargada, almeja a satisfação do crédito consubstanciado em Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes.

Dessa relação contratual foram emitidas Notas Fiscais n. 1223 e 1225, respectivamente, em 01/12/2020 e 23/12/2020, nos valores de R$ 14.950,00 (quatorze mil novecentos e cinquenta reais) e R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), as quais foram inadimplidas.

Em relação à tese de nulidade da execução, verifica-se que o feito executivo foi instruída com o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Terrestre com Ambulância Avançada (id. 22770555), devidamente assinado pela devedora e por duas testemunhas, além das respectivas notas fiscais protestadas, o que, por si só, confere ao instrumento a natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, a irresignação da recorrente não merece acolhida, pois a dívida em questão está embasada na avença celebrada entre as partes, cuja cláusula 27 prevê expressamente, que, dentre as obrigações da contratada, ora apelada, está a de “emitir mensalmente as respectivas notas fiscais de prestação de serviços, sob pena de rescisão do contrato”.

Dessa forma, os documentos que instruem a execução são suficientes para arrimar a pretensão da exequente, não havendo que se falar em juntada posterior, tampouco em preclusão para apresentação.

Sobre a questão:

[...] 6.
No caso em apreço, em que pese a irresignação do recorrente, a duplicata em questão está embasada no próprio contrato de compra e venda dos equipamentos do sistema de controle de acesso, o qual foi firmado entre as partes e duas testemunhas
. 7. Nota-se que, além do contrato, a ação de execução foi instruída com as notas fiscais, prova de entrega dos equipamentos e ainda protesto por indicação, configurando assim a chamada duplicata virtual, mormente considerando que em nenhum momento o recorrente negou o recebimento, nem mesmo procedeu a devolução do documento enviado pela parte exequente cobrando o valor executado, com base no contrato celebrado entre as partes. 8.
Portanto, na medida em que o contrato constitui título executivo extrajudicial, nos moldes do art . 784, III do CPC, estando a duplicata lastreada em seus termos e condições, deve ser mantidos os mesmos fundamentos adotados pelo d. Magistrado
. 9. Da mesma forma, não há como acolher a tese recursal em relação à exceção de contrato não comprido, pois restou comprovado nos autos que os equipamentos contratados foram instalados e estavam sendo utilizados pelo condomínio . Demais disso, todos os pontos referente aos supostos “problemas” ou “falhas” nos equipamentos adquiridos foram solucionados. 10. Nesse ponto específico, a r. sentença analisou detalhadamente todos os argumentos expendidos pelo embargante, ora recorrente, concluindo de forma acertada pela ausência dos requisitos do reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, tendo como base a farta prova produzida nos autos, inclusive, testemunhal . 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00017483620188080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

A recorrente afirma que a inclusão do montante no quadro geral de credores não constitui reconhecimento do débito, pois somente é possível saber com exatidão o valor após o trânsito em julgado dos embargos à execução.

Entretanto, há uma distinção clara entre a possibilidade processual de prosseguimento do presente feito com o mérito probatório da demanda, ou seja, o fato de os Embargos à Execução não serem suspensos (Lei nº 11.101/05) significa apenas que o Juízo deve continuar julgando a causa, o que não impede que, ao julgar a causa, conclua que a devedora confessou a dívida na Recuperação Judicial.

Nesse cenário, a inclusão do crédito na Classe III - Quirografários, sem qualquer ressalva de que seria uma reserva ou um crédito “sub judice”, atesta a certeza e a liquidez da obrigação naquele momento.

Se a dívida fosse litigiosa ou dependesse de confirmação judicial, caberia à Recuperanda listá-la com essa ressalva ou pleitear a reserva de crédito, no entanto, ao listá-la como crédito puro, apto a voto e recebimento, praticou ato incompatível com a alegação de inexistência da dívida ou falha na prestação de serviço trazida nos embargos.

Em arremate, a alegação de que o quadro de credores pode ser retificado posteriormente (arts. 8º e 19) não serve de salvo-conduto para a prática de comportamento contraditório e, se a prestação de serviços fosse controvertida, o crédito jamais deveria ter figurado como líquido e certo, conforme exige o artigo 51 da Lei nº 11.101/05.

Nesse particular, a redação do artigo 19 da Lei de Recuperação Judicial e Falências admite a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, apenas nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores, fatos estes que não se amoldam ao caso em exame.

Portanto, a inclusão no Quadro-Geral de Credores fulmina a discussão sobre existência da obrigação, restando apenas a discussão de cálculo, que não foi o objeto central da impugnação.

Por fim, sobre a incidência de juros a partir da citação (CC, art. 405), entendo que o pleito também não merece acato, uma vez que a dívida tem natureza líquida, certa e possui termo de vencimento expressamente fixado nas notas fiscais (15/12/2020 e 15/01/2021), tratando-se de mora “ex re”.

Incide sobre o caso, assim, o artigo 397 do Código Civil, segundo o qual, "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Dessa forma, em obrigações com vencimento certo, os juros de mora fluem a partir do inadimplemento (vencimento), e não da citação.

Desse modo, correta a sentença ao rejeitar a pretensão da apelante de fixar o termo inicial dos juros apenas na citação, uma vez que a regra (artigo 405 do Código Civil) é subsidiária e aplicável apenas a obrigações ilíquidas ou sem termo, o que não se confunde com o quadro fático ora analisado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por conseguinte, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), ressaltando, contudo, que a apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme decisão do id. 52754202.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.